Tribunal: TJDFT
Processo: 0745425-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0745425-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASSIA DA SILVA DO SANTO FONSECA, KACIELY CEZARIO DO SANTO, JUCELI ROSA DE OLIVEIRA FONSECA AGRAVADO: QUEIROZ INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CASSIA DA SILVA DO SANTO FONSECA, KACIELY CEZARIO DO SANTO, JUCELI ROSA DE OLIVEIRA FONSECA, parte autora, contra a r. decisão interlocutória (ID 213044442) proferida pela 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (processo n. 0716469-71.2024.8.07.0001), indeferiu a concessão de efeito suspensivo ao processo executivo ante a apresentação de bem em garantia, qual seja o veículo VW/ VOYAGE 1.6 COMFORTL, placa JJJ4505, cor cinza, Ano e modelo: 2010/2011, Renavam: 00274620243. A parte agravante (ID 65494829), em síntese, alega que a parte agravada não se manifestou sobre o pedido, e por isso, a proposta não foi aceita pelo Juízo a quo. Aduz que verifica-se a inexistência de qualquer manifestação expressa por parte da Agravada rejeitando a nomeação do bem oferecido. Defende que o bem ofertado pelas Agravantes é plenamente idôneo e cumpre integralmente o requisito de suficiência para a garantia do juízo, apresentando valor superior ao montante executado. Sustenta que ao indeferir de ofício à nomeação do bem, sem apresentar justificativa clara e objetiva que demonstrasse a insuficiência do veículo para garantir a execução, o Juízo a quo violou o princípio da menor onerosidade ao devedor, expondo as Agravantes a medidas constritivas mais gravosas do que o necessário. Pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, nos termos dos arts. 300 e 1.019, inciso I, do CPC, suspendendo a ordem das medidas constritivas determinadas pelo Juízo a quo ao proferir a decisão agravada (Id. 213044442), em face das Agravantes, até o julgamento definitivo do recurso. Preparo recolhido (ID’s 65494830 e 65494832). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo pleiteado. Sobre o tema, deve-se considerar que via de regra, os embargos à execução não apresentam efeito suspensivo, contudo, conforme dicção do art. 919, § 1o do CPC, o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Também é necessária a observação do princípio da menor onerosidade ao devedor, previsto no art. 829, § 2o do CPC: “a penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.” Analisando o caso concreto, observo que foi apresentado veículo para penhora (veículo VW/ VOYAGE 1.6 COMFORTL, placa JJJ4505, cor cinza, Ano e modelo: 2010/2011, Renavam: 00274620243), avaliado pela tabela FIPE em R$ 30.317,00 (trinta mil, trezentos e dezessete reais) (ID 206779962). Por outro lado, o débito em lítio, apresenta o montante de R$ 9.863,93 (nove mil, oitocentos e sessenta e três reais e noventa e três centavos) (ID 194880389). Por isso, a garantia apresentada se revela suficiente ao débito. Também considero que não houve manifestação do agravante, após ser determinado pelo Juízo de origem (ID 209165774), sobre a aceitação do bem em garantia em 28/08/2024, em atendimento ao princípio da vedação à decisão surpresa. Assim, resta translúcida a probabilidade do direito. Quanto ao perigo em demora, observo que os agravantes poderão sofrer medidas constritivas com o prosseguimento da execução, por meio de bloqueio de ativos via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER (ID 213044442). Também observo que é possível a reversibilidade da medida, em pronunciamento judicial posterior. Deste modo, a ordem de bloqueio e continuidade dos atos expropriatórios em face dos agravantes devem ser suspensos até o julgamento do presente recurso. Assim, os argumentos apresentados dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que foi demonstrado a probabilidade do direito e o perigo na demora. Ante o exposto, DEFIRO a concessão da liminar, para suspender eventuais ordens de medidas constritivas até o julgamento do mérito do recurso. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de outubro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital